Tribunal: STF
Processo: RHC 118379
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de formação de quadrilha (CP, art. 288, caput) e corrupção passiva (CP, art. 317, caput e § 1º). Pretensão ao reconhecimento de nulidade da decisão de recebimento da denúncia, diante de proclamada ausência de fundamentação válida (CF, art. 93, IX). Decisão do Superior Tribunal de Justiça negando conhecimento ao writ por ser ele substitutivo do recurso ordinário cabível. Precedentes da Corte. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Recurso não provido.



    1. Não discrepa do entendimento dominante perante a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido por aquela Corte de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator.



    2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que a “a decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, inc. IX, da Constituição da República” e de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício”. Precedentes.



    3. Recurso a que se nega provimento.